Tribunal: TJMT
Processo: 0003610-97.2020.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003610-97.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO SOARES DIAS - CPF: 021.596.421-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAGALI SOARES DIAS - CPF: 429.615.051-00 (VÍTIMA), SANIEL PEREIRA DE CARVALHO (VÍTIMA), SANIEL PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 058.365.791-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO SOARES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL – DUAS VÍTIMAS - PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME SEM A APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A
simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa, o que não aconteceu no caso em tela.

A ausência de motivos para a prática do delito não constitui fundamento apto para a majoração da pena, sendo necessária a indicação de um fato concreto que justifique a consideração desfavorável da aludida circunstância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003610-97.2020.8.11.0064

APELANTE: LEANDRO SOARES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leandro Soares Dias
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis/MT, nos autos do processo no 0003610-97.2020.8.11.0064, cujos termos o condenaram à pena de
12 (doze) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9o, do Código Penal (ID 188103211).

Inconformado,
Leandro Soares Dias
interpôs recurso de apelação, no qual insurge-se contra a dosagem da pena realizada pelo juízo de primeiro grau, sustentando que (i) a ausência ou não identificação dos motivos do crime não autoriza a exasperação da pena-base e, alternativamente, (ii) pelo redimensionamento da reprimenda (ID 188103220).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso, a fim de que a pena seja mantida em todos os seus termos (ID 188103223).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso interposto (ID 189185165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO SOARES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o apelante
Leandro Soares Dias
foi condenado pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis/MT, à pena de
12 (doze) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9o, do Código Penal (ID 188103211).

A insurgência defensiva não pretende discutir a materialidade ou autoria delitivas, mas apenas aspectos relativos à dosagem da reprimenda.

Em seu primeiro argumento, o apelante sustenta que o juízo de primeiro grau valorou indevidamente os
motivos do crime
.

Analisando a sentença, tem-se que o juízo de primeiro grau sustentou que “
no que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação
” (ID 188103211).

Com razão a defesa.

Isso porque, “
a
simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa
” (HC 289.788/TO, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015).

No mesmo sentido: “
A ausência de motivos para a prática do delito tampouco constitui fundamento apto para a majoração da pena, sendo necessária a indicação de um fato concreto que justifique a consideração desfavorável da aludida circunstância
” (AgRg no REsp 1500747/TO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2015, DJe 3/8/2015).

No caso em tela, não houve a indicação de qualquer elemento concreto que pudesse levar ao incremento da reprimenda do agente, não sendo suficiente a mera ausência ou não identificação dos motivos para levar ao incremento da pena-base.

Sendo assim, a pena-base do apelante deve ser fixada no mínimo legal de
03 (três) meses de detenção
(art. 129, §9o, do Código Penal).

Em se tratando de
duas
vítimas, assim como a ocorrência de desígnios autônomos, as penas de 03 (três) meses para cada conduta são somadas, totalizando a reprimenda em 06 (seis) meses de detenção.

Não havendo agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas ou causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas,
fixo a pena do apelante
, em
definitivo
, em
06 (seis) meses de detenção,
em regime inicial
aberto
.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena,
mantenho dos demais pontos da sentença
, inclusive a fixação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, consoante dispõe o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para redimensionar a pena do apelante para
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, mantendo-se inalterado os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023